Tribunal: CARF
Processo: 13971.721278/2018-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.721278/2018-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.872 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
EMPLOYER TRABALHO TEMPORARIO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2014, 2015, 2016
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. INTERMEDIAÇÃO. BASE DE
CÁLCULO. VALORES E ENCARGOS PAGOS AOS TRABALHADORES
TEMPORÁRIOS.
No regime do lucro presumido, a receita bruta das empresas de trabalho
temporário compreende a totalidade dos valores cobrados de seus clientes,
sendo vedada, por falta de previsão legal, a tributação apenas da parcela
denominada taxa de administração, bem como a exclusão da receita bruta das
parcelas relativas ao pagamento de salários e encargos Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos.
CSLL. PIS. COFINS. APURAÇÃO REFLEXA. MESMA DECISÃO. O
decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma
razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.721278/2018-16
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.872 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721278/2018-16

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 603-667) interposto em face do Acórdão no
14-90.365 proferido pela 3 a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (“DRJ”) em
Ribeirão Preto/SP, em 22/02/2019 (fls. 565-581). Naquela ocasião, a decisão declarou
improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte sobre a cobrança de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS, relativos aos anos calendários de 2014, 2015 e 2016, consubstanciada nos Autos
de Infração lavrados em 11/04/2018 (fls. 2-93) e Relatório Fiscal de fls. 94-112.
Para elucidar os fatos que deram ensejo ao lançamento tributário em questão,
colaciono abaixo o relato do Acórdão recorrido em que menciona a verificação procedida pela
Fiscalização no Relatório que fundamenta os Autos:
A pessoa jurídica fiscalizada, identificada neste relatório simplesmente por
EMPLOYER ou FISCALIZADA, tinha por objeto no período fiscalizado a locação de
mão de obra temporária, conforme disposto na cláusula 3a de seu Contrato Social5:
“A sociedade tem por objeto social a exploração do ramo de prestação de serviços de
recrutamento e seleção de mão-de-obra e de locação de mão-de-obra temporária, nos
termos da Lei n° 6.019/74.” (...)
Todos os contratos apresentados, invariavelmente, têm por objeto a prestação de
serviços de agenciamento de mão-de-obra temporária.
(...)
Assim, os contratos apresentados determinam duas formas de remuneração para a
EMPLOYER pelos serviços prestados: o reembolso dos salários, encargos e benefícios
dos funcionários temporários contratados pela FISCALIZADA e taxas percentuais
aplicadas sobre a folha de pagamentos e outros benefícios concedidos a estes
funcionários.
(...)
Interessante notar ainda que há o reembolso de tributos pela contratante DELPHI (R$
271,16). Trata-se dos tributos devidos pela contribuinte e que, por força do contrato,
são reembolsados por seus clientes.
Para este cálculo não há uma regra idêntica para todos os clientes cujos contratos
foram analisados. No caso das empresas DELPHI, COOPERMOTA e ATLAS, o cálculo
destes tributos é feito sobre o total do custo do contrato (denominado valor bruto nas
planilhas de cálculo anexas ao contrato), ou seja, a soma do valor da folha de salários
da mão de obra disponibilizada, dos encargos, da taxa de administração e dos próprios
tributos reembolsados. Ou seja, perante estes clientes, a FISCALIZADA reconhece,
corretamente, que os tributos de sua responsabilidade incidem sobre o valor bruto dos
contratos, e cobra destes o reembolso do valor correspondente. Já no caso dos clientes
COASUL, COPASUL e MALWEE, o cálculo dos tributos reembolsados não
consideram, em sua base de cálculo, o valor da folha de pagamento e respectivo
encargos.
Apesar do tratamento desuniforme em relação a seus clientes sobre a base de cálculo
de seus tributos, para a efetiva apuração de seu lucro presumido a empresa reconhece,
invariavelmente, apenas as taxas de administração recebidas.
Assim, o erro da contribuinte está diretamente relacionado à contabilização de suas
receitas, já que considerou como sua remuneração apenas a chamada taxa de
administração, quando, em realidade, seu faturamento corresponde ao total dos valores
recebidos de seus clientes, aí inseridos os salários e demais encargos relacionados aos
trabalhadores colocados à disposição.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.872 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721278/2018-16

Ora, os trabalhadores temporários são contratados pela EMPLOYER, que os coloca à
disposição de seus clientes. Logo a remuneração dos trabalhadores é de
responsabilidade da FISCALIZADA, e não de seus clientes.
(...)
Assim, fica evidente que a FISCALIZADA apenas reconhece como receita parte dos
valores recebidos de seus clientes, especificamente a parcela denominada taxa de
administração e os valores de tributos de sua responsabilidade, ressarcidos por seus
clientes por força contratual.
Todos estes valores, como visto, são creditados na conta contábil "3.1.1.1.01-
RECEITA TAXA ADMINISTRAÇÃO". Há ainda outra parcela de receita reconhecida
na conta contábil "3.1.1.1.03 - RECEITA DE RESSARCIMENTOS", mas o grosso dos
pagamentos feitos por seus clientes são classificados como "repasses" e não são
reconhecidos como receitas.

Assim, a Autoridade Fiscal, na origem, entendeu que o faturamento indicado para
tributação estava equivocado, na medida em que os valores totais recebidos dos contratantes
estava sendo desconsiderado, tal como o salário e encargos relativos aos trabalhadores. Em
resumo, além da cobrança de IRPJ e CSLL sobre os diferenças de base de faturamento, também
foram apuradas as contribuições ao PIS/COFINS no regime cumulativo.
Após regular notificação, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 417-487),
explicitando os fatos do caso e trazendo argumentos no sentido da regularidade do procedimento
de apuração dos tributos por ela apurados. Ao analisar o pleito do contribuinte, a DRJ entendeu
por julgar improcedente a impugnação pelos seguintes fundamentos que, em síntese, estão
abaixo elencados:
a) Os elementos presentes nos autos eram suficientes para a formação da
convicção da DRJ, sendo desnecessária a dilação probatória;
b) Ausência da nulidade alegada, cujo fundamento era o art. 59 do Decreto
70.235/1972;
c) Como não há disposição legal expressa que permita a exclusão dos valores
reembolsados da receita bruta auferida, o procedimento de apuração dos
tributos escolhidos pela Recorrente não eram adequados;
d) A relação jurídica e os termos celebrados entre a Recorrente e os seus
contratantes eram inoponíveis ao Fisco, com a finalidade de mudar a
responsabilidade tributária, tal como prevista no CTN;
e) A Recorrente, na condição de empresa de trabalho temporário não é uma mera
intermediadora de um contrato de trabalho entre terceiros, pois tal figura não
existe. Em realidade, ela é a empregadora, e – por essa razão – possui o signo
presuntivo da capacidade econômica, devendo suportar os encargos salariais,
assim como os ônus decorrentes do recebimento da receita pela prestação de
serviços.
Após o recebimento da intimação do Acórdão Recorrido, em 25/03/2019 (fl. 599),
a Recorrente apresentou seu Recurso Voluntário em 23/04/2019 (fl. 601). Em suas razões,
repisou os mesmos argumentos da Impugnação anteriormente apresentada, que podem ser assim
sintetizados:
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.872 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721278/2018-16

a) Que o conceito de receita bruta não abarca reembolso de folha de salários,
reembolso de encargos e benefícios;
b) Que não há base legal que determine que a base de cálculo do PIS/COFINS,
IRPJ e CSLL seja o valor total das notas fiscais por ela emitidas;
c) Que o serviço por ela prestado é o intermediação e que, por esta razão, a
adoção da apuração da base de cálculo do PIS/COFINS, IRPJ e CSLL
desconsiderando reembolso de folha de salários, reembolso de encargos e
benefícios estaria correta;
d) Que a Fiscalização estava usurpando a sua competência ao afirmar que a
Recorrente seria empregadora dos funcionários cedidos/locados, pois isso
seria competência exclusiva da Justiça do Trabalho;
e) Que deveria ter ocorrido perícia técnica contábil para apuração da diferença de
faturamento.
Ressalto ainda que, três anos após o protocolo do Recurso Voluntário, em
11/05/2022, a Recorrente peticionou (fls. 740-744) nestes autos requerendo que a análise do
caso por este Conselho considerasse o Decreto 10.854/2021 que regulamentou a Lei 6.019/1974,
editado posteriormente aos períodos ora controvertidos. Após, os autos foram distribuídos a esta
Relatora, cujo feito foi indicado para a presente pauta de julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.

I - Dos requisitos de admissibilidade.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade dispostos no
Decreto n° 70.235/1972, inclusive a tempestividade, conforme as datas de ciência e interposição
da peça recursal descritos no relatório desta decisão, respeitando o prazo legal de 30 dias. Assim
conheço do Recurso, e passo para análise das suas razões.

II – Preliminar
Da suficiência dos elementos probatórios para análise do caso
Merece ser mantido o Acórdão Recorrido quando indefere a dilação probatória
requerida pela Recorrente. É que, diante do regular processamento do presente processo
administrativo, inclusive com a juntada de conjunto probatório pela própria Recorrente em
diferentes momentos processuais - e, principalmente, em face do contraditório travado por meio
das seis intimações fiscais, nas quais foram investigados os fatos que levaram à presente
exigência fiscal (fls. 129-414), entendo que o processo teve a sua instrução de forma adequada e
suficiente ao convencimento da DRJ, tal como reconhecido expressamente por aqueles
julgadores (fls. 565-581):
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.872 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721278/2018-16

“(...) os elementos presentes nos autos são suficientes à formação da convicção deste
julgador para a prolação do presente Voto.
(...)
Ademais, nos termos do artigo 7o, § 1o da Portaria RFB 10.875/2007 e artigo 16, § 4o
do Decreto 70.235/72, os documentos devem ser apresentados na impugnação,
precluindo o direito da impugnante de fazê-lo em outro momento processual, a menos
que se demonstrasse a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior; fosse referente a fato ou a direito superveniente ou destinada a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo que nenhuma dessas situações
restou demonstrada.”
Nesse sentido, não merece reparos a decisão recorrida quanto a este ponto.
Portanto, improcedente o fundamento recursal relativo à ausência de dilação probatória, com
fulcro nos arts. 16, IV e 18 do Decreto 70.235/1972.

III – Mérito
Conforme descrito no relatório desta decisão, a presente discussão cinge-se a
base de cálculo do IRPJ, CSLL e PIS/COFINS da Recorrente, enquanto empresa de locação de
trabalho temporário. A Recorrente pretende fazer valer seu entendimento de que tão
somente a taxa de administração compõe a hipótese de incidência desses tributos, enquanto que
a Fiscalização entende que os valores recebidos de seus clientes – correspondentes aos
salários e encargos sociais dos trabalhadores – também fazem parte da base de cálculo das
exações em discussão.
Ocorre que, o apela trazido em Recurso Voluntário não merece prosperar. E isso
por duas razões.
A primeira diz respeito à legislação aplicável ao caso. Como estamos diante de
contribuinte optante pelo lucro presumido, os custos, despesas e encargos não são levados em
consideração para a determinação da quantificação desses tributos, diferentemente do que ocorre
com o regime do lucro real. Assim, dentro do regime do lucro presumido, o conceito de receita
bruta obedece aos arts. 518, 519 e 224 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999), vigente à época dos fatos autuados.
A interpretação dos RIR nos leva à conclusão de que, para efeito de apuração do
lucro presumido, é preciso incluir todos os valores, em todas as operações, sejam elas de conta
própria ou alheia, excluindo-se apenas as vendas canceladas, os descontos incondicionais e os
impostos não cumulativos. Não há, portanto, previsão legal especial que autorize as empresas
prestadoras de serviço de locação de mão de obra temporária a considerar como base de cálculo
da sua incidência tributária somente a parcela relativa à taxa de administração dos seus contratos.
Há ainda, nesta primeira razão, um importante fundamento para responder o
pleito da petição de fls. 740-744. Em primeiro lugar, merece conhecimento a referida petição,
pois trata-se de invocação de aplicação de legislação superveniente, cuja aplicação seria benéfica
ao contribuinte. Em segundo lugar, contudo, entendo que não há como acolher o pleito ali
requerido.
Nesse aspecto, ressalte-se novamente que não estamos diante da possibilidade de
retroatividade benigna autorizada pelo art. 106 do CTN, para fins de autorização de aplicação do
Decreto no 10.060/2019 ou do novo Decreto no 10.854/2021, visto que não estamos diante das
hipóteses elencadas na Lei Complementar. Segundo o referido dispositivo, há duas
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.872 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721278/2018-16

possibilidades de aplicação de legislação de forma retroativa. Na primeira hipótese, é quando
estamos diante de lei interpretativa. Já, a segunda, quando o ato praticado pelo contribuinte ainda
não foi definitivamente julgado e diga respeito a uma infração. Então, caso estivemos diante
apenas de uma discussão de qual ato normativo deve ser aplicado para fins de exclusão ou
redução de uma multa, por exemplo, seria plenamente cabível a aplicação retroativa da
legislação superveniente benéfica. Contudo, esse não é o caso dos autos.
Nestes autos, estamos discutindo a obrigação principal, a correção ou não da
apuração do imposto. E, sobre este aspecto, a atividade fiscalizatória aplicou de forma correta a
legislação vigente à época. Os novos atos normativos não pode retroagir, a hipótese deste caso
não encontra guarida nas autorizações do art. 106 do CTN. Além disso, conforme se observa a
partir dos Autos de Infração (fls. 2-93) e no Relatório Fiscal (fls. 94-112), a atividade
fiscalizatória para verificação dos fatos gerados ocorreu e foi finalizada em 2018. Já a
legislação benéfica que a contribuinte pretende ser aqui aplicada teve sua vigência em 2019 –
Decreto no 10.060/2019 – e em 2021 – quanto ao novo Decreto no 10.854/2021. Logo, entendo
que a atividade fiscalizatória se perfectibilizou dentro dos parâmetros jurídicos vigentes à época.
Retornado aos pontos centrais da fundamentação, a segunda razão pela qual o
pleito da Recorrente não pode prosperar diz respeito ao precedente vinculante do STJ. A presente
controvérsia do ponto de vista jurisprudencial já está solucionada por aquela Corte, na
sistemática dos recursos repetitivos, ao julgar o REsp no 1.141.065/SC, conforme ementa abaixo
transcrita:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO

DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS DESTINADAS AO CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL. PIS E
COFINS. BASE DE CÁLCULO. "FATURAMENTO" E "RECEITA BRUTA".
LEIS COMPLEMENTARES 7/70 E 70/91 E LEIS ORDINÁRIAS 9.718/98,
10.637/02 E 10.833/03. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO QUE OBSERVA
REGIMES NORMATIVOS DIVERSOS. EMPRESAS PRESTADORAS DE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA (LEI 6.019/74).
VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS
ENCARGOS TRABALHISTAS DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS.
INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.
1. A base de cálculo do PIS e da COFINS, independentemente do regime normativo
aplicável (Leis Complementares 7/70 e 70/91 ou Leis ordinárias 10.637/2002 e
10.833/2003), abrange os valores recebidos pelas empresas prestadoras de serviços
de locação de mão-de-obra temporária (regidas pela Lei 6.019/74 e pelo Decreto
73.841/74), a título de pagamento de salários e encargos sociais dos trabalhadores
temporários.
(...)
8. Recurso especial da Fazenda Nacional provido. Acórdão submetido ao regime
do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(STJ - REsp: 1141065 SC 2009/0095932-9, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 09/12/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
01/02/2010)

A partir deste precedente, a definição de faturamento/receita bruta nos casos das
empresas prestadoras de serviço de fornecimento de mão-de-obra temporária (regidas pela Lei
6.019/74) está esclarecida. O faturamento/receita bruta destas compreende a totalidade do
preço do serviço prestado, nele incluídos os encargos trabalhistas e previdenciários dos
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.872 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721278/2018-16

trabalhadores para tanto contratados, que constituem custos suportados na atividade
empresarial.
Na linha dos precedentes desta Turma (a título exemplificativo, o Acórdão no
1302-006.475, proferido na sessão de 20 de junho de 2023, de Relatoria do Conselheiro
Presidente Paulo Henrique Silva Figueiredo), embora o acórdão do STJ trate de PIS/COFINS,
as suas razões de decidir também são aplicáveis à base de incidência do IRPJ e da CSLL. Nesse
sentido, a RFB editou a Solução de Consulta COSIT no 303/2018, definindo o mesmo
tratamento para os tributos federais incidentes sobre o faturamento/receita bruta e/ou lucro, nos
termos sintetizados em sua ementa, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
TEMPORÁRIA (EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO). BASE DE
CÁLCULO. INCLUSÃO DOS VALORES DESTINADOS A PAGAMENTO DE
SALÁRIOS DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A
ELES RELATIVOS. A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, tanto no
regime de apuração cumulativa quanto no regime de apuração não cumulativa, é o valor
total do faturamento ou da receita, respectivamente, auferido pela pessoa jurídica, sendo
permitidas somente as exclusões expressamente fixadas na legislação. No caso de
pessoa jurídica prestadora de serviços de locação de mão de obra temporária (empresa
de trabalho temporário), regida pela Lei no 6.019, de 1974, a base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep, tanto no regime de apuração cumulativa quanto no
regime de apuração não cumulativa, abrange os valores recebidos pela pessoa jurídica
de seus tomadores de serviços e posteriormente destinados ao pagamento de salários dos
trabalhadores temporários e de encargos sociais a eles relativos.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT
No 97, DE 29 DE JUNHO DE 2016. Dispositivos Legais: Lei no 6.019, de 1974, artigos
4o, 9o e 11; Lei no 9.718, de 1998, artigos 2o e 3o; Lei no 10.637, de 2002, artigo 1o; e
Decreto no 73.841, de 1974, artigos 8o, 11, 14, 21, 26 e 33.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
TEMPORÁRIA (EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO). BASE DE
CÁLCULO. INCLUSÃO DOS VALORES DESTINADOS A PAGAMENTO DE
SALÁRIOS DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A
ELES RELATIVOS. A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, tanto no
regime de apuração cumulativa quanto no regime de apuração não cumulativa, é o valor
total do faturamento ou da receita, respectivamente, auferido pela pessoa jurídica, sendo
permitidas somente as exclusões expressamente fixadas na legislação. No caso de
pessoa jurídica prestadora de serviços de locação de mão de obra temporária (empresa
de trabalho temporário), regida pela Lei no 6.019, de 1974, a base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep, tanto no regime de apuração cumulativa quanto no
regime de apuração não cumulativa, abrange os valores recebidos pela pessoa jurídica
de seus tomadores de serviços e posteriormente destinados ao pagamento de salários dos
trabalhadores temporários e de encargos sociais a eles relativos. SOLUÇÃO DE
CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 97, DE 29 DE
JUNHO DE 2016. Dispositivos Legais: Lei no 6.019, de 1974, artigos 4o, 9o e 11; Lei no
9.718, de 1998, artigos 2o e 3o; Lei no 10.637, de 2002, artigo 1o; e Decreto no 73.841, de
1974, artigos 8o, 11, 14, 21, 26 e 33.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA (EMPRESA
DE TRABALHO TEMPORÁRIO). BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS
VALORES
DESTINADOS
A
PAGAMENTO
DE
SALÁRIOS
DOS
TRABALHADORES
TEMPORÁRIOS
E
ENCARGOS
SOCIAIS
A
ELES
RELATIVOS. A base de cálculo da Cofins, tanto no regime de apuração cumulativa
quanto no regime de apuração não cumulativa, é o valor total do faturamento ou da
receita, respectivamente, auferido pela pessoa jurídica, sendo permitidas somente as
exclusões expressamente fixadas na legislação. No caso de pessoa jurídica prestadora de
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.872 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721278/2018-16

serviços de locação de mão de obra temporária (empresa de trabalho temporário), regida
pela Lei no 6.019, de 1974, a base de cálculo da Cofins, tanto no regime de apuração
cumulativa quanto no regime de apuração não cumulativa, abrange os valores recebidos
pela pessoa jurídica de seus tomadores de serviços e posteriormente destinados ao
pagamento de salários dos trabalhadores temporários e de encargos sociais a eles
relativos.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT
No 97, DE 29 DE JUNHO DE 2016. Dispositivos Legais: Lei no 6.019, de 1974, artigos
4o, 9o e 11; Lei no 9.718, de 27, de 1998, artigos 2o e 3o; Lei no 10.833, de 2003, artigo
1o; e Decreto no 73.841, de 1974, artigos 8o, 11, 14, 21, 26 e 33.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA (EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO).
BASE
DE
CÁLCULO.
VALORES
DESTINADOS
A
PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS E
ENCARGOS SOCIAIS A ELES RELATIVOS. A receita bruta da pessoa jurídica que
fornece mão de obra contratada temporariamente é o total contratado com os tomadores
de serviços, incluindo-se os valores discriminados em nota fiscal relativos a salários,
encargos trabalhistas, taxa administrativa, inclusive benefícios concedidos aos
trabalhadores pela empresa de trabalho temporário e cobrados da empresa locatária da
mão de obra. Os custos diretamente atribuíveis ao serviço de fornecimento de mão de
obra compõem o custo dos serviços prestados e a base de cálculo do IRPJ apurado na
sistemática do lucro real. Na sistemática do lucro presumido, esses custos são
presumidos e não sensibilizam a base de cálculo do tributo. Dispositivos Legais: Lei no
4.506, de 1964, art. 46; Lei no 6.019, de 1974, art. 11; Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 12; Lei no 9.430, de 1996, art. 25.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA (EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO).
BASE
DE
CÁLCULO.
VALORES
DESTINADOS
A
PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS E
ENCARGOS SOCIAIS A ELES RELATIVOS. A receita bruta da pessoa jurídica que
fornece mão de obra contratada temporariamente é o total contratado com os tomadores
de serviços, incluindo-se os valores discriminados em nota fiscal relativos a salários,
encargos trabalhistas, taxa administrativa, inclusive benefícios concedidos aos
trabalhadores pela empresa de trabalho temporário e cobrados da empresa locatária da
mão de obra.
Os custos diretamente atribuíveis ao serviço de fornecimento de mão de obra compõem
o custo dos serviços prestados e a base de cálculo da CSLL apurado na sistemática do
resultado do exercício. Na sistemática do resultado presumido, esses custos são
presumidos e não sensibilizam a base de cálculo do tributo. Dispositivos Legais: Lei no
6.019, de 1974, art. 11; Lei no 7.689, de 1988, art. 2o; Lei no 9.249, de 1995, art. 20.
Ademais, em atendimento ao pedido expresso da Recorrente para enfrentamento
do argumento sobre a aplicação da Solução de Divergência n° 29/2017 em detrimento da
Solução de Consulta COSIT no 303/2018, passo à sua análise, o que – de imediato – deve ser
refutado. E isso por dois singelos motivos. O primeiro, em razão do entendimento posterior e
mais atual prevalecer sobre o mais antigo. E, o segundo, em razão do posicionamento da COSIT,
que é a Coordenação-Geral de Tributação da RFB, ser vinculante à fiscalização, justamente em
razão do seu condão uniformizador da atividade interpretativa e vinculante da Administração
Tributária Federal.
Assim, não há espaço para prevalecer os argumentos trazidos no Recurso
Voluntário que dizem respeito à base de cálculo das exações que foram objeto dos Autos de
Infração.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.872 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721278/2018-16

Ademais, considerando que a Recorrente não trouxe argumentos novos no que diz
respeito à sua defesa quanto à aplicação da multa de ofício. Tal discussão já é conhecida por
este Conselho, que reiteradamente tem se debruçado uniformemente para refutar os pleitos
trazidos sob os mesmos fundamentos que compuseram o pleito recursal ora analisado. É por esta
razão que entendo que a decisão recorrida não merece reparos também neste ponto, de sorte que
adoto-a como razões de decidir tal como autoriza o art. 57, § 3o do Regimento Interno do CARF,
verbis:
“Da multa de ofício aplicada
Não procedem os argumentos da impugnante de que, em não tendo deixado de recolher
ou declarar imposto, a multa aplicada deve ser anulada. Ora, como já exposto,
perfeitamente cabível é o lançamento fiscal e, em assim sendo, cabível também a
conseqüente aplicação da multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por
cento), nos termos do art. 44, inciso I da Lei n.° 9.430/96, na redação dada pela Lei n.°
11.488/07.” (grifos originais)

Deve, portanto, ser mantido o Acórdão recorrido na sua integralidade, pois a
Recorrente não presta serviços de intermediação entre o trabalhador temporário por ela
selecionado e a empresa tomadora do serviço. É ela, portanto, a responsável pelo pagamento das
verbas trabalhistas devidas ao trabalhador, cuja mão de obra é locada a outras empresas. Logo,
deve reconhecer como receita tributável, além do valor da taxa de administração, também os
valores recebidos da tomadora para pagamento dos salários e encargos sociais da mão de obra
nela alocada, pelas razões acima expostas.

IV – Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, para lhe
NEGAR PROVIMENTO integralmente.
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 753
DF CARF MF
Original